Tribunal: TJMT
Processo: 1002856-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002856-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), GERSON DAVI PEREIRA DA SILVA LIMA - CPF: 117.560.644-82 (PACIENTE), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, Juíza de Direito 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis (IMPETRADO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (IMPETRANTE), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (IMPETRANTE), RAISSA LORRAINE BORGES DOS SANTOS - CPF: 072.454.661-81 (VÍTIMA), ELIZANGELA SILVA LIMA - CPF: 725.347.962-91 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGOS 157, §2o, V E VII, C/C, 307,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

– ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE POSSUI AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO ONDE RESPONDE POR SUPOSTA PRÁTICA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (AUTOS No 000333- 47.2020.8.11.0008 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES)

- INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

Em conformidade com os
ditames do artigo
312
do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa
empregada, a possibilidade de reiteração
criminosa
, uma vez verificada a existência
de
ação em andamento onde responde pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

Circunstâncias que denotam a necessidade de imposição de uma medida mais severa, de forma a evitar, que, solto, possa perpetrar na prática criminosa, colocando em risco a ordem pública e a paz social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus preventivo
impetrado em favor de Gerson Davi Pereira da Silva Lima, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT.

Sustenta-se, em síntese, que o beneficiário encontra-se preso desde o mês de dezembro de 2021, pela prática, em tese dos delitos previsto nos artigos 157, §2o, V e VII, c/c, 307,
caput
, ambos do Código Penal, tendo como vítima RAISSA LORRAINE BORGES DOS SANTOS e ELIZANGELA SILVA LIMA.

Alega que, foi protocolado pelos advogados o pedido de revogação preventiva, a qual foi negada pela magistrada em 31/12/2021.

Aduz que a decisão que decreta medida restritiva deve conter elemento concretos que demonstrem a efetiva necessidade da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso. Ausente a demonstração da necessidade efetiva de intervenção do Estado, a restrição de liberdade configura constrangimento ilegal, e violação ao princípio da presunção da inocência.

Sustenta que é trabalhador autônomo e possui endereço fixo na Comarca, não representando risco à sociedade. Que não houve gravidade concreta na prática do delito, uma vez que as vítimas não sofreram lesões, e que a “arma” utilizada era uma arma branca (faca de serra). Ainda, a
res furtiva
foi recuperada e devolvida às vítimas.

Argumenta que em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena será, no máximo, o semiaberto, de forma que não haverá maiores gravames com a soltura do impetrante, mesmo porque pode-se garantir a instrução processual proibindo que ele tenha qualquer tipo de contato com a vítima e testemunhas do processo.

Ressalta que a prisão cautelar, só pode ocorrer quando presente uma das situações previstas no art. 312 do CPP, pois não se pode antecipar um juízo de culpabilidade, uma vez que tal situação confronta com o princípio constitucional de presunção de inocência, ao qual assegura ao detido que sua liberdade somente poderá ser restringida após o devido processo legal, salvo se estiver presente algum dos requisitos de natureza cautelar (incidental), que não se confunde com o mérito.

Assim, postula-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, para que o paciente possa aguardar o julgamento em liberdade, sendo confirmada a decisão no mérito (Id. 118794454).

A liminar pleiteada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 119396478). Informações juntadas (Id. 120623955).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da

Costa Lana manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA– ARTIGOS 157, §2o, V E VII, C/C, 307, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus preventivo
impetrado em favor de Gerson Davi Pereira da Silva Lima, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT.

De início, registro, com a devida vênia, o pedido de
habeas corpus
não foi instruído pela douta defesa, como deveria sê-lo, pois não se incumbiu do ônus de instruir a inicial com os autos, e as decisões proferidas, que são imprescindíveis à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece o beneficiário, portanto não se mostra possível realizar uma análise mais apurada, o que presume-se que a autoridade coatora foi protagonista nos moldes da lei instrumental penal.

Nas informações encaminhadas, a autoridade indigitada coatora assim consignou:

“...
O ora Paciente foi preso em flagrante, na data de 24/12/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos V e VII, do Código Penal e artigo 307, caput, do CP.

Por ocasião da análise da peça flagrancial pelo magistrado plantonista, houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, representada pela periculosidade concreta do Autuado e potencial reiteração delitiva, já que o ora Paciente ostenta outra ação penal pela suposta prática do crime de homicídio qualificado no bojo dos autos no 000333- 47.2020.8.11.0008, em trâmite na 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres (Id no 73154175 – dos autos epigrafados).

Após a decisão proferida pelo magistrado plantonista, este Juízo indeferiu o pleito de revogação do decreto constritivo, mantendo-se os fundamentos exarados pelo magistrado plantonista, ou seja, indeferiu-se o pleito liberatório porque a prisão provisória nesse momento pré-processual é medida imperativa para garantia da ordem pública, em razão da periculosidade concreta do ora Paciente que se extrai do modus operandi perpetrado no crime em apuração, bem assim por ele responder ação penal pela suposta prática de crime de homicídio qualificado (...)”.
(Id no 74593614).

Conforme se verifica nas informações transcritas, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante do paciente e converteu-a em preventiva por entender que estavam presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, (
fumus comissi delicti
).

Quanto a justificativa para imposição e manutenção da medida, consignou o Magistrado que a segregação se faz necessária para garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de conter a contumácia delituosa do paciente, considerando que ostenta registros criminais, onde responde por crime de homicídio, qualificado nos autos no 000333- 47.2020.8.11.0008, em trâmite na 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres. Circunstâncias que denotam a necessidade de imposição de uma medida mais severa, de forma a evitar, que, solto, possa perpetrar na prática criminosa, colocando em risco a ordem pública e a paz social.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

No mesmo sentido é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E RECEPTAÇÃO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MÃE DE CRIANÇA DE TENRA IDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO MOTIVADA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A decisão judicial que estabelece medidas cautelares deve demonstrar, à luz do que dispõe o art. 282 do CPP, a necessária presença de exigência cautelar a justificar a medida.

2. No caso, a Corte estadual ressaltou haver elementos suficientes para motivar, até mesmo, a prisão provisória da acusada - risco concreto de reiteração delitiva (ré investigada pela prática do crime de tráfico de drogas em outro procedimento, além de ostentar condenação pelo mesmo delito) -, mas concedeu a prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, porque ela possui filho menor de 12 anos de idade.3. Ordem denegada.

(HC 609.853/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)
Conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima:”

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE OBSTAR A REITERAÇÃO DELITIVA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COVID-19. PACIENTE QUE NÃO SE INCLUI EM GRUPO DE RISCO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3
. No caso, a prisão foi fundamentada no péssimo histórico criminal do paciente, revelador de obstinação na prática de crimes contra o patrimônio, uma vez que ostenta condenações definitivas por dois crimes de furto e um de roubo, bem como ações penais em andamento por furto e lesão corporal em contexto de violência doméstica, tendo sido, em ambos, beneficiado com a liberdade provisória.

4. Note-se que sua condição de reincidente em crime doloso autoriza a decretação da custódia preventiva, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Já o fato de que, não obstante beneficiado anteriormente com a liberdade, voltou, em tese, a delinquir, demonstra a necessidade da prisão como forma de obstar a reiteração delitiva.
Finalmente, a idoneidade dos fundamentos apresentados afasta a alegação de que ele somente se encontra preso em razão da sua incapacidade de arcar com a fiança arbitrada pelo delegado. A fiança foi cassada pelo magistrado que decretou a custódia cautelar.

5
. A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores - inclusive, entre eles, condenação transitada em julgado -, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
(...)

(HC 596.321/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020)”

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Destarte, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
GERSON DAVI PEREIRA DA SILVA LIMA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022